Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-31.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003350-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA NEUSA SOARES DA SILVA - CPF: 411.639.401-78 (EMBARGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), Imobiária Continental Ltda. (EMBARGANTE), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANESSA LENGLER CARDOSO (EMBARGANTE), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 911.369.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ - CPF: 831.687.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.490.221-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN - CPF: 321.729.478-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MOURA - CPF: 181.490.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA THEREZA KERN LENGLER - CPF: 014.565.200-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 006.896.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA LENGLER CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), MARIA NEUSA SOARES DA SILVA - CPF: 411.639.401-78 (EMBARGANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.490.221-13 (EMBARGADO), MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO - CPF: 006.140.250-87 (EMBARGADO), ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN - CPF: 321.729.478-57 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 911.369.201-10 (EMBARGADO), VANESSA LENGLER CARDOSO (EMBARGADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 006.896.531-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO – PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE REITERADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA - ME em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação de nº 1012445-97.2018.8.11.0041, negou provimento ao 1º apelo, manejado pela ora recorrente e deu provimento ao 2º apelo manejado pela ora recorrida, para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO – PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE REITERADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS SE JUSTIFICA QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – CASO EM QUE INCIDE O ART. 85, § 2º, DO ESTATUTO PROCESSUAL – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A verba honorária é devida de forma solidária, por aplicação do disposto no § 2º do artigo 87 do CPC, na hipótese de a sentença silenciar quanto à distribuição proporcional.

A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.”
(Id. 163304189).

Em suas razões, de Id. 164247163, requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa.

Pugna, ainda, “
que esta Colenda Câmara, se manifeste de forma expressa sobre os pontos abaixo:
a)
Os motivos pelos quais ao artigo 265 do Código Civil foi dada intepretação divergente no presente caso;
b)
Os motivos pelos quais a Magistrada singular não está adstrita ao cumprimento da norma legal prevista no artigo 87 caput e §1º do Código de Processo Civil, do qual se extrai a obrigação do juiz, em sentença distribuir a responsabilidade proporcional a cada um dos litisconsortes;
c)
Se a norma prevista no §2º do art. 87 Código de Processo Civil gera presunção de solidariedade, ou é necessário a estabilização da coisa julgada material para a sua aplicabilidade em fase de cumprimento de sentença;
d)
Os motivos pelos quais a oposição de embargos de declaração contra decisão que não analisou os embargos anteriormente opostos, pode ser caracterizado como ato protelatório;”

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 163995190, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Volta-se a controvérsia dos autos à adequação da sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial formulado por MARIA NEUSA SOARES DA SILVA, para reconhecer a usucapião do imóvel registrado em cartório sob a Matrícula nº 8.898 (Id. 148219819, pg. 01/02)

A primeira apelante, IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA - ME.
requer que o pagamento das verbas sucumbenciais seja rateado entre os vencidos, ora demandados, na proporção de para cada.

Todavia, o pedido não possui amparo legal.

A regra de distribuição do ônus sucumbencial entre os litisconsortes vencidos encontra previsão no no artigo 87 do CPC, que preleciona:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Ora,
como visto da letra da lei, se a decisão deixa de determinar expressamente a verba a ser paga por cada um dos litisconsortes vencidos, ou seja,
se deixa de fixá-la de forma desigual ou proporcional, presume-se a solidariedade
,
ou seja, o credor poderá cobrar o todo ou parte dos honorários de quem desejar, nos moldes delineados pelo Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Se percebe, portanto, que o critério de divisão desse ônus não leva em consideração a relação jurídica pessoal existente entre os litisconsortes para a responsabilização solidária, mas decorre da lei.

E, no caso,
tal solidariedade se adequa perfeitamente, uma vez que todos réus contestaram e, portanto, devem arcar de forma solidária, exclusivamente ou de forma parcial, com os honorários decorrentes de sua sucumbência,
em especial considerando o trabalho do patrono vencedor, que teve que rebater cada uma das defesas.

Além disso, deve ser levado em conta a natureza alimentar da verba honorária e, não logrando êxito o patrono do autor em executar sua verba em face de qualquer um dos réus, a melhor solução é manter a condenação solidária para que possa buscar a satisfação de seu crédito perante qualquer litisconsorte, de forma a priorizar o respeito à advocacia e à dignidade da pessoa humana.

Portanto,
não há que se falar em distribuição proporcional das verbas de sucumbência.

Neste sentido é a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MAIS DE UM RÉU. DIVISÃO DA CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 87 DO CPC. 1. Conforme art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. 2. No caso, a solidariedade entre os réus, pelo pagamento dos ônus de sucumbência, decorre da lei. 3. Com efeito, nos termos do art. 87 do CPC, se o juiz não distribuir a responsabilidade dos sucumbentes de forma proporcional, eles responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários . 4. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2288649-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 27/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTESTANTE.[...] ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. Silente a sentença, a verba honorária é devida solidariamente, podendo o credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Aplicação do Artigo 87, § 2º, do CPC e 275 do Código Civil. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10013071920158260269 SP 1001307-19.2015.8.26.0269, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Alega também, a primeira apelante, que lhe fora aplicada indevidamente
multa correspondente a 2% (um por cento) do sobre o valor atualizada da causa (Id. 148220002)
, uma vez que os embargos de declaração por ela manejados não possui caráter protelatório.

Contudo, sem razão.

Os embargos declaratórios possuem objetivo específico, expressamente tratado no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Observa-se que
a ora apelante, de fato, apresentou por duas vezes embargos de declaração e,
no último, objetivou apenas o reexame das questões já apreciadas pelo Julgador a quo,

por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Pretendeu, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado na seara dos aclaratórios.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência dos embargos de declaração interpostos, forçoso reconhecer que o caráter procrastinatório do recurso, razão pela qual deve ser mantida a multa de 2% (dois por cento) aplicada em primeiro grau, prevista no parágrafo segundo do art. 1.026, do CPC:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifo nosso)
”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023